Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se HILSON GUEDES SILVEIRA para se manifestar acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46